Tribunal: TJES
Processo: 5014841-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014841-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELITA SILVA BELLO

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nelita Silva Bello contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação, objetivando a suspensão de descontos alegadamente indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante; e (ii) definir se há elementos suficientes para reconhecer, em caráter liminar, a inexistência de autorização expressa do beneficiário para os descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito da agravante evidencia-se pela ausência de comprovação, por parte da agravada, de autorização expressa para os descontos em benefício previdenciário, em descumprimento ao art. 115, inciso VI, da Lei nº 8.213/1991.

4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta configurado pelo caráter alimentar do benefício previdenciário, que é a única fonte de subsistência da agravante e, portanto, imprescindível à garantia de sua dignidade e necessidades básicas.

5. Impõe-se reconhecer a hipossuficiência da agravante, parte consumidora, tornando desarrazoado exigir-lhe a produção de prova de fato negativo, ou seja, a inexistência de contrato ou autorização prévia.

6. A manutenção dos descontos indevidos configura violação aos direitos fundamentais da agravante, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal, ao comprometer sua dignidade e subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização expressa do beneficiário viola o art. 115, inciso VI, da Lei nº 8.213/1991.
9. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando restarem demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente em hipóteses envolvendo verba de natureza alimentar.
10. A hipossuficiência da parte consumidora impede a exigência de prova de fato negativo, como a inexistência de contrato ou autorização para descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5014841-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NELITA SILVA BELLO

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELITA SILVA BELLO
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência
por ela

ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO,
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme observo, a Agravante ajuizou a ação de origem objetivando a suspensão dos descontos perpetrados pela parte Agravada em seu benefício de aposentadoria.

A Agravante alegou nunca ter autorizado os descontos realizados e apontou ausência de contrato ou qualquer documentação que demonstre sua concordância.

Argumentou que o benefício previdenciário é sua única fonte de subsistência, de modo que os descontos comprometem sua dignidade e o atendimento de necessidades básicas.

Juntou extratos do INSS demonstrando a efetivação dos descontos indevidos.

Pois bem. Em que pese o entendimento manifestado pelo d. Magistrado de 1º grau, convenço-me que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, tal como postulada pela Autora/ Agravante, de suspensão dos descontos junto ao seu benefício, sobretudo se considerada a hipossuficiência da parte consumidora, sendo inviável exigir-lhe prova de fato negativo, isto é, acerca da não realização do negócio jurídico que deu origem aos descontos.

Vale dizer que o inciso VI do Art. 115 da Lei nº 8.213/1991 condiciona a realização de descontos em benefícios previdenciários à autorização expressa do beneficiário. Não havendo comprovação clara de que a Agravante consentiu com os descontos, impõe-se, em caráter liminar, o reconhecimento de irregularidade nos débitos, sob pena de violação da norma legal.

Vale destacar que a manutenção do desconto em desfavor do Agravante, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Agravado, uma vez que comprometem a subsistência da Agravante, afrontando direitos fundamentais previstos nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

Assim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a decisão de origem, concedendo a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos ora questionados implementados pela Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões